Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-31.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003220-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.685.941-11 (APELANTE), GEOVAN MARQUES DE SOUZA - CPF: 020.841.891-10 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MARQUES DE SOUZA - CPF: 035.283.621-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILZA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 604.249.821-53 (VÍTIMA), GILSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 908.686.761-87 (VÍTIMA), MATHEUS SOTERIO XAVIER - CPF: 062.396.061-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE INJUSTIFICADA DE BENS PROVENIENTES DE CRIME.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal), com aplicação de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, além de pena de multa. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus tinham ciência da origem ilícita dos bens de que tinham posse, para fins de caracterização do crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de receptação dolosa configura-se quando o agente adquire, recebe ou oculta coisa que sabe ser produto de crime, sendo suficiente que tenha condições de saber da origem ilícita do bem.

4.

A posse injustificada de bens furtados, especialmente quando ocultados na residência dos réus, autoriza a presunção de dolo, cabendo à defesa comprovar a aquisição legítima ou o desconhecimento da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

5.

O conjunto probatório formado por depoimentos policiais, reconhecimento das vítimas, documentos de apreensão e imagens de câmeras de segurança comprova que os bens subtraídos foram encontrados na posse dos apelantes, muitos deles escondidos em locais de difícil acesso dentro do imóvel.

6.

Os recorrentes não apresentaram qualquer prova idônea da origem lícita dos bens ou da suposta conduta culposa, limitando-se a versões inverossímeis e desprovidas de lastro probatório.

7.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo posse da res furtiva e ausência de justificativa plausível, presume-se o dolo, incumbindo à defesa desconstituir essa presunção.

8.

A negativa genérica de autoria e a alegação de desconhecimento da origem ilícita não afastam o juízo condenatório quando confrontadas com provas robustas da ciência do agente sobre a procedência criminosa dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A posse injustificada de bens provenientes de crime autoriza a presunção de dolo no delito de receptação, incumbindo à defesa comprovar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude.

2.

A versão inverossímil e desamparada por provas não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de receptação dolosa.

3.

A desclassificação da conduta para a forma culposa exige demonstração inequívoca de ausência de dolo, ônus que incumbe à defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
180, caput, e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. nº 0000823-48.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Cristiane Aparecida Rodrigues da Silva
e
Geovan Marques de Souza
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, condenou-os pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, na forma do art. 70, do Código Penal, individualmente, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Impondo-se salientar que, com base no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal. (id. 280626029).

A Defensoria Pública postula a absolvição dos apelantes, alegando que ambos desconheciam a origem ilícita dos objetos e que não há provas de Cristiane tenha participado da aquisição do produto de crime, com fulcro no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta imputada para receptação culposa, prevista no art. 180, §3º do CP. (id. 280626036).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 280626038).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Gill Rosa Fechtner opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 284143390),
verbis
:

Apelação criminal. Receptação. Art. 180, caput, do Código Penal. Pretensão de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Testemunho de policial corroborado por outros elementos probatórios. Posse injustificada da res furtivae. Ciência inequívoca da origem ilícita dos objetos. Presunção de dolo não elidida. Condenação devidamente fundamentada. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Aparecida Rodrigues da Silva
e
Geovan Marques de Souza
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, condenou-os pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, na forma do art. 70, do Código Penal, individualmente, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Impondo-se salientar que, com base no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Os apelantes pretendem, em síntese, as suas absolvições ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...)

FATO – RECEPTAÇÃO DOLOSA

No dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 09h00min., na residência localizada na Rua das Codornas, n. 3383, Bairro Parque Universitário, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados GEOVAN Marques de Souza e CRISTIANE Aparecida Rodrigues da Silva, adquiram, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes em materiais de construção e ferramentas, objetos que foram subtraídos do patrimônio das vítimas Adilza Antônio dos Santos, Gilson da Silva Miranda e Matheus Soteiro Xavier.

HISTÓRICO DOS FATOS

No dia 8 de janeiro de 2023, agentes não identificados invadiram a construção da vítima Gilson da Silva Miranda, mediante arrombamento, e subtraíram peças de andaimes e uma ferramenta do tipo pá. Já no dia 10 de janeiro de 2022, agentes não identificados adentraram na construção de propriedade da vítima Adilza Antônio dos Santos, bem como no barracão de propriedade da vítima Matheus Soteiro Xavier, e subtraíram desses locais diversos materiais de construção e ferramentas.

De posse dessas ocorrências, investigadores lotados na DERF passaram a empreender diligências com o intuito de identificar a autoria desses crimes e recuperar os bens subtraídos.

Em análise de imagens extraídas de circuitos de monitoramento, os investigadores identificaram o veículo Fiat/Strada, de cor prata, placa NPI3015, da empresa Construfácil, nas proximidades dos locais onde os crimes foram praticados.

Com isso, os policiais foram até a empresa mencionada e descortinaram que o denunciado GEOVAN era o responsável por utilizar o veículo.

No local, ao ser questionado, o denunciado GEOVAN negou participação nos fatos, mas admitiu ter adquirido parte dos materiais e informou que os objetos estavam em sua residência.

Ato contínuo, os investigadores dirigiram-se até a residência do denunciado GEOVAN e, lá chegando, observaram através do portão inúmeros materiais de construção.

Consta, ainda, que a denunciada CRISTIANE, companheira do codenunciado, tentou dificultar a entrada dos policiais na residência.

No entanto, os investigadores conseguiram entrar e passaram a realizar buscas no interior da residência, sendo encontrado no local diversos materiais de construção, especialmente escondidos no quarto do casal GEOVAN e CRISTIANE.

No interior da moradia, foram apreendidos parcela dos materiais e ferramentas subtraídos das vítimas em questão, quais sejam:

a) 1 (uma) lata de tinta Metalatex, 14 (quatorze) pedaços de pedra de mármore, 3 (três) latas de massa corrida Eucatex, 10 (dez) caixas de pisos para revestimentos, 1 (um) galão de tinta Eucatex, 30 (trinta) caixas de cerâmica Embramaco, 2 (duas) duchas de banheiro Lorenzetti, 45 (quarenta e cinco) caixas de porcelanatos da marca Helena, subtraídos da construção da vítima Adilza Antônio dos Santos.

b) 1 (uma) ferramenta do tipo pá, subtraída da construção da vítima Gilson da Silva Miranda.

c) 1 (uma) escada, diversas palhas de aço, diversas cerâmicas brancas embramaco, 01 (uma) bancada de Pedra, subtraídos do barracão da vítima Matheus Soterio Xavier.

Vale destacar que, para os policiais que oficiavam nas buscas, a denunciada CRISTIANE disse que sabia da origem criminosa dos materiais acima listados e que ajudou o codenunciado GEOVAN a escondê-los na residência.

Dessarte, os denunciados GEOVAN e CRISTIANE foram encaminhados para delegacia de polícia, onde foram autuados em flagrante pela autoridade policial. Ante o exposto, DENUNCIO: GEOVAN Marques de Souza e CRISTIANE Aparecida Rodrigues da Silva, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 180, caput, c/c art. 29, na forma do art. 701, todos do Código Penal. (...)”
(
sic
do id. 280626394).

A materialidade do crime ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 280624891); dos boletins de ocorrência (id. 280624894, id. 280624895, id. 280624896 e id. 280625893); dos termos de exibição e apreensão (id. 280624898 e id. 280625907); dos termos de reconhecimento de objetos (id. 280625853, id. 280625856 e id. 280625892), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Como é sabido, para caracterização do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende-se ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelos apelante nãos encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, porque não conseguiram demostrar que adquiriram bens de origem lícita, descritos no termos de exibição e apreensão ou que desconheciam a origem irregular deles.

Com efeito, de acordo com o policial civil Marcio Leandro Lowe, na fase de inquérito e em juízo, em cumprimento à Ordem de Serviço n. 2022.9.688, destinada à apuração do furto registrado no boletim de ocorrência n. 2022.8561, referente a subtração de materiais de construção avaliados em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foram iniciadas diligências investigatórias. Por meio de imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime, foi possível identificar a placa NPI3015 de uma picape Fiat Strada, cor prata, utilizada na ação delituosa, além de outro veículo de apoio, um Chevrolet Prisma de cor escura. Assere que, durante as investigações, apurou-se que o veículo Fiat Strada estava vinculado a uma loja de materiais de construção chamada "Construfácil", localizada no bairro Parque Universitário, de propriedade de Deivisson Alves Gonçalves. Contatado, Deivisson informou estar fora da cidade, em Itiquira, e esclareceu que seu cunhado, Geovan Marques de Souza, estava utilizando a picape. Na sede do referido comércio, a equipe policial conversou com Kelly, irmã de Geovan, que confirmou que ele havia saído com o veículo. Geovan retornou ao local e foi imediatamente reconhecido como o condutor que aparece nas imagens de segurança, trajando inclusive a mesma camiseta verde do dia do furto. Ao ser confrontado com a imagem, confirmou ser ele o motorista, mas negou participação no furto, alegando que apenas adquiriu os materiais de um desconhecido. Em diligência até a residência de Geovan, acompanhado de sua irmã Kelly, o suspeito confessou, durante o trajeto, que os materiais furtados estavam em sua casa, embora continuasse negando a prática do furto. Relatou que pagaria R$ 8.000,00 pelos materiais (pisos, argamassas e ferramentas), entregando sua motocicleta Honda Fan como parte do pagamento, e afirmou ter ciência de que se tratava de produtos ilícitos. Ao chegarem à residência, a esposa do suspeito tentou ludibriar os policiais, afirmando que não possuía as chaves e conduzindo-os até a casa de uma tia. Após ser advertida de que o portão seria arrombado, ela autorizou a entrada. Do lado de fora já se avistavam materiais de construção de procedência duvidosa. No interior do imóvel, foram localizados parte dos produtos furtados escondidos sob cobertas, cama e dentro de uma cômoda. Indagado sobre o paradeiro do restante dos itens subtraídos, Geovan afirmou ter adquirido apenas os materiais que estavam em sua posse. Todos os bens sem nota fiscal foram apreendidos. Diante da grande quantidade, a vítima providenciou uma caminhonete para o transporte dos objetos. Outros materiais encontrados ainda não foram associados a vítimas específicas. Narra que
a esposa de Geovan confessou saber da origem ilícita dos produtos e ter auxiliado na ocultação dentro da residência
. Parte dos bens furtados, especialmente ferramentas e materiais de construção, ainda não foram recuperados. Durante a busca, também foi apreendida uma espingarda de pressão aparentemente modificada para calibre .22. Diante dos fatos, Geovan e sua esposa foram conduzidos à DERF, sem lesões corporais, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Ressalte-se que as vítimas dos crimes patrimoniais anteriores – Adilza Antonio dos Santos (id. 76126064), Gilson da Silva Miranda (id. 7612606) e Matheus Soterio Xavier (id. 76126204) – compareceram à delegacia e reconheceram, de forma inequívoca, os materiais de construção apreendidos na residência dos recorrentes como sendo parte dos bens subtraídos. Tal reconhecimento foi reiterado durante a audiência de instrução.

Corroborando esse conjunto probatório, as imagens extraídas de sistemas de videomonitoramento demonstram a presença do veículo Fiat Strada, cor prata, placa NPI3015 – pertencente à empresa Construfácil – nas imediações dos locais dos furtos. As investigações confirmaram que Geovan Marques de Souza conduzia o referido veículo, o que permitiu sua identificação e a subsequente recuperação dos bens receptados.

Além disso, nenhum dos apelantes apresentou prova minimamente verossímil quanto ao alegado desconhecimento da origem ilícita dos materiais encontrados na residência. A negativa apresentada por Geovan Marques de Souza, sustentando ter adquirido os itens de terceiros não identificados e de Cristiane
Aparecida Rodrigues da Silva
, afirmando que desconhecia a origem dos bens ajudou a ocultar, revelam-se inverossímeis e destituídas de lógica.

Isso porque o apelante não apresentou qualquer documento ou comprovante de aquisição dos materiais, tampouco indicou a identidade ou localização da suposta pessoa de quem teria adquirido os bens “de boa-fé”.

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que o dolo inerente ao tipo restou demonstrado, no sentido de que os apelantes tinham plenas condições de terem ciência da origem ilícita dos materiais de construção descritos na exordial acusatória, motivo pelo qual não agiram de boa-fé, logo, a sentença condenatória deve ser mantida.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, porquanto a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como sói ser no caso destes autos.

Aliás, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelos apelantes não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento do pleito visando a absolvição deles do delito de receptação dolosa, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta dos apelantes para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no DJe de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -

HC 535.063/SP, Terceira

Se
çã
o, Rel. Ministro Sebasti
ã
o Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira

Turma, Rel. Min.

Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda

Turma, Rel.

Min.

Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orienta
çã
o no sentido de que n
ã
o cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hip
ó
tese, impondo-se o n
ã
o conhecimento da impetra
çã
o, salvo quando constatada a exist
ê
ncia de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no DJe de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que os apelantes estavam na posse dos materiais de construção que foram objetos de crime antecedente, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que eles agiram dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em favor deles, demonstrar a existência de provas no sentido de que eles não tinham conhecimento da origem ilícita daqueles bens. Todavia, assim não fez.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação dos apelantes pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Cristiane Aparecida Rodrigues da Silva
e
Geovan Marques de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025